Tribunal: TJMT
Processo: 1011784-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011784-76.2020.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE CACERES - CNPJ: 10.145.972/0001-28 (AUTOR), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), Prefeitura Municipal de Cáceres (REU), PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE CONCEDEU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 2.o, 3.o e 4.o, DO DECRETO MUNICIPAL 268/2020 – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR - DEFERIDA.

1- Para a concessão do pedido liminar formulado em

A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade,
é necessária a
relevância dos fundamentos invocados,
bem como
o risco de que, caso não seja concedida, possa restar comprometida a eficácia do provimento jurisdicional fin
al.

2- Na hipótese, é possível entrever a plausibilidade do direito decorrente de ofensa
formal ao artigo 129, inciso IX, da Constituição Estadual, já que por meio de Decreto foram modificados direitos de servidores públicos e tal matéria somente pode ser implementada por lei, bem como porque, pelo menos em princípio, há inconstitucionalidade material, ante à ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

3-
Sopesando o bem juridicamente protegido do Município, os danos em sua saúde financeira decorrente da pandemia, com o direito de 311 (trezentos e onze) servidores temporários, que estão sem receber a remuneração integral, não há dúvidas de que deve prevalecer o direito destes últimos, já que se refere à saúde, vida, alimentação e dignidade da pessoa humana daqueles servidores contratados temporariamente, que viram sua renda ceifada pela metade em meio à atual situação de calamidade pública que assola o País, reconhecida pelo Decreto Legislativo no 06/2020.

4- O
periculum in mora
decorre da própria suspensão parcial dos rendimentos dos servidores temporários municipais, pois trata de verba alimentar, a mais básica das obrigações.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N.o 1011784-76.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade com pedido de tutela de urgência, proposta pelo
Partido Social Cristão
, em face do Decreto 268, de 18 de maio de 2020, promulgado pelo Prefeito Municipal de Cáceres-MT, que suspendeu o pagamento dos salários dos Professores, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil e Auxiliares de Serviços Gerais integrantes da Rede Pública de ensino, no período de 06/04/2020 a 30/06/2020 e instituiu espécie de “empréstimo” denominado adiamento, aos afetados.

O Requerente alega que por força do referido Decreto Municipal, 311 (trezentos e onze) servidores públicos contratados temporariamente tiveram sua remuneração suspensa desde o mês de abril de 2020, sem qualquer contraprestação pelo Município.

Afirma que a suspensão dos salários dos servidores contratados, além de não possuir amparo legal, vez que foi editada por meio de Decreto, ainda afronta aos princípios da legalidade, segurança jurídica e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana.

Assevera que nos termos do artigo 129, inciso IX, da Constituição Estadual, as normas que criam, modificam ou extinguem direitos de servidores públicos somente podem ser estabelecidas por meio de Lei; contudo, neste caso, os direitos dos Professores, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil e Auxiliares de Serviços Gerais foram alterados por Decreto.

Assim, segundo entende, está clara a ofensa formal ao artigo 129, inciso IX, da Constituição Estadual.

Quanto à inconstitucionalidade material, o Autor alega que o Decreto afronta aos princípios da legalidade, isonomia, dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica e, de conseguinte, ofende de forma direta aos artigos 1.o, 3.o, inciso VIII, 10.o e 129, da Constituição deste Estado, bem como aos artigos 1.o, incisos III e IV, 7.o, inciso X, e 37, todos da Constituição Federal.

Ressalta que a inconstitucionalidade é tão evidente que deve se acolhido o pleito liminar, a fim de suspender a eficácia do referido Decreto.

Aduz que os artigos do Decreto se revelam absurdamente contrários à ordem vigente no País, e que está na contramão das condutas Federais e Estaduais de controle da pandemia de COVID-19.

O
periculum in mora
, de acordo com o Autor, decorre da situação de inconstitucionalidade contínua representada pela retirada da verba alimentar dos servidores contratados, os quais se encontram sem condições de comprar seus alimentos e medicamentos para sobreviverem ao estado de calamidade que nos encontramos.

Reitera que a situação vertente se reveste de excepcional urgência tendo em vista a existência de 311 (trezentos e onze) servidores sem condições de comprar alimentos e medicamentos para sobreviverem à corrente calamidade pública.

Assim, pugna pela concessão de medida liminar para que se suspenda a eficácia dos artigos 2.o, 3.o e 4.o, bem como de seus respectivos parágrafos, até o julgamento do mérito desta Ação.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 12 de junho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020